Tribunal: TJSP
Processo: 0001208-68.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Crime continuado. Conduta de subtrair, em duas oportunidades e com abuso de confiança, dois conjuntos de roda e pneu (estepe) do veículo de propriedade da empresa onde trabalhava. Configuração. Confissão na polícia corroborada pelo depoimento dos funcionários da usina. Qualificadora do abuso de confiança. Reconhecimento. Acusado contratado pela empresa. Função de tratorista,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Crime continuado. Conduta de subtrair, em duas oportunidades e com abuso de confiança, dois conjuntos de roda e pneu (estepe) do veículo de propriedade da empresa onde trabalhava. Configuração. Confissão na polícia corroborada pelo depoimento dos funcionários da usina. Qualificadora do abuso de confiança. Reconhecimento. Acusado contratado pela empresa. Função de tratorista, que lhe permitiu o acesso ao automóvel e a subtração dos respectivos estepes durante a jornada de trabalho. Contrato temporário vigente durante a safra de cana-de-açúcar. Irrelevância. Quebra da confiança nele depositada. Majorante caracterizada. PENA. Fixação no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Incidência sem repercussão na reprimenda. Súmula no 231 do STJ. Elevação de 1/6 por força da continuidade delitiva. Concretização em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Manutenção do regime aberto e da substituição operada. Provimento do apelo ministerial.